Tribunal: TJSP
Processo: 0050952-91.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Usucapião. Imóvel ocupado por filha de um dos herdeiros dos proprietários falecidos. Consentimento dos demais coproprietários apenas quanto à ocupação. Mera detenção. Posse ad usucapionem não caracterizada. Art. 1208 do CC. Eventual inversão da posse precária que apenas ocorre mediante fatos inequívocos de oposição, o que não se comprovou. Indenização e retenção por benfeitorias incabível na

Ementa:
Usucapião. Imóvel ocupado por filha de um dos herdeiros dos proprietários falecidos. Consentimento dos demais coproprietários apenas quanto à ocupação. Mera detenção. Posse ad usucapionem não caracterizada. Art. 1208 do CC. Eventual inversão da posse precária que apenas ocorre mediante fatos inequívocos de oposição, o que não se comprovou. Indenização e retenção por benfeitorias incabível na espécie. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0050952-
91.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SOLANGE SOARES
MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e JORGE HILÁRIO CORREA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados JOÃO SOARES MENDONÇA, ANTONIO ROSALVO
SOARES, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA SOARES, MARIA ELENA
MENDONÇA DE OLIVEIRA, JOSÉ MOREIRA SOARES, TERESINA APARECIDA
SOARES, PEDRO MOREIRA SOARES, RITA DE CASSIA MOREIRA SOARES,
MARIA DE FÁTIMA DIAS SOARES, JOANA MENDONÇA DE OLIVEIRA,
FRANCISCO OSMAR SOARES, ANTONIO SOARES MENDONÇA, ANNITA
DOROTEIA ELISABET MENDONÇA, FRANCISCA SELIMAR SOARES FREIRE,
ANTONIO MOREIRA FREIRE, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA SOARES,
ANTONIO ALCEBIADES SOARES, CLOVIS SOARES MENDONÇA, CLEIDE
MARIA MENDONÇA, MANOEL EDALMIRO SOARES, MARIA DE FATIMA DIAS
SOARES, MARIA ELIZETE CABRAL DE MENDONÇA, RITA DE OLIVEIRA
SOARES, PEDRO SOARES DE MENDONÇA, MARIA IZABEL SOARES, JOSÉ
SOARES DE OLIVEIRA, JOSEFINA MOREIRA FREIRE SOARES, ARNALDO
SOARES MENDONÇA, MARIA GISLENE GUILHERME SOARES, RAIMUNDO
GUIOMAR SOARES, MARIA FRANCISCO PINHEIRO SOARES, ALDEMAR
BASTOS DOS SANTOS, ALDEMAR ATAIDE BASTOS DOS SANTOS, ANTONIO
MARZANO FILHO, CATARINA DE CAMARGO MARZANO, ANTONIO PINA
TENREIRO, MARIA JOSÉ DINIZ TENREIRO e RÉUS AUSENTES, INCERTOS,
DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, BEM COMO SEUS CÔNJUGES
E/OU SUCESSORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050952-91.2011.8.26.0100 -Voto no 10259
2
Apelação no 0050952-91.2011.8.26.0100
Apelantes: Solange Soares Mendonça e outros
Apelados: João Soares Mendonça e outros
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Luiz Gustavo Esteves
Voto no 10259
Usucapião. Imóvel ocupado por filha de um dos herdeiros dos
proprietários falecidos. Consentimento dos demais coproprietários
apenas quanto à ocupação. Mera detenção. Posse ad usucapionem
não caracterizada. Art. 1208 do CC. Eventual inversão da posse
precária que apenas ocorre mediante fatos inequívocos de
oposição, o que não se comprovou. Indenização e retenção por
benfeitorias incabível na espécie. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 427/429, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente usucapião extraordinária, condenando os autores
a
suportarem
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade da justiça.
Apelam os autores, argumentando, em síntese, que os
requeridos, embora cientes de que eram herdeiros do proprietário do
imóvel, abandonaram qualquer pretensão ao domínio. Dizem que
exerceram há anos posse mansa, pacífica e contínua de forma
exclusiva, além de promoverem melhorias no imóvel. Postulam,
assim, a total procedência do pedido ou, subsidiariamente, a
condenação dos apelados ao pagamento de indenização, sob pena
de retenção das benfeitorias.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050952-91.2011.8.26.0100 -Voto no 10259
3
Ao que consta, os autores buscam ver declarado o
domínio sobre o imóvel indicado na inicial valendo-se do fato de o
haverem ocupado por longos anos sem oposição dos proprietários.
Esclareceram que a posse teve início com os pais da coautora
Solange, que residiam no imóvel juntamente com os avós, já
falecidos.
A sentença indeferiu o pedido à consideração de que
“restou incontroverso que vários herdeiros dos titulares dominiais
residiram no imóvel, sendo que o último deles ali residiu até
11.11.2008, quando veio a óbito, sendo que a autora Solange foi
notificada a desocupar o bem em 21.11.2011, fls. 151/152”.
Daí o inconformismo, que não procede.
Por certo não houve oposição dos réus à ocupação dos
autores, que detinham a posse do imóvel juntamente com os pais de
Solange.
Disso não se extrai, contudo, a conclusão de que a
posse se qualifica como ad usucapionem.
Não poderia a autora exercer ato possessório como se
dona fosse ao mesmo tempo em que exercida a posse direta pelos
verdadeiros e únicos proprietários. Enquanto vivos, seus ascendentes
exerciam a posse do imóvel e portavam-se como proprietários,
apenas consentindo que a descendente nele permanecesse.
Com a morte dos donos, os herdeiros, agora
coproprietários, igualmente consentiram que a autora ficasse no
imóvel.
Mera detenção da posse, mesmo continuada e pacífica,
não autoriza a aquisição do domínio. Não induzem posse ad
usucapionem atos de mera permissão, tolerância, cessão gratuita ou
ocupação consentida (art. 2018 do CC).
Cediço, outrossim, que o caráter da posse precária
mantém-se tal qual adquirida (art. 1.203 do CC) e sua inversão só se
caracteriza a partir da ostensiva oposição ao proprietário, o que não
ficou demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050952-91.2011.8.26.0100 -Voto no 10259
4
No tocante à inversão da qualidade de detentor para
possuidor com “animus domini”, assim se decidiu na Câmara (Apelação
no 1016843-87.2015.8.26.0037, Rel. Francisco Loureiro, j. em 24/07/2017):
“(...) Tal situação somente ocorreria no exato momento em que o
detentor não reconheça ou deixe de reconhecer essa posição e revele
isso de modo inequívoco e claro ao titular do domínio, para que este
possa reagir e retomar a coisa. Nasce, nesse momento, o prazo para
usucapião, porque o requisito do animus domini estará então presente.
Na lição de Lenine Nequete, há uma inversão da causa da
posse, “mas os fatos de oposição, por seu turno, devem ser tais que
não deixem dúvida quanto à vontade do possuidor de transmudar a
sua posse precária em posse a título de proprietário e quanto à ciência
que dessa inversão tenha tido o proprietário: pois que a mera falta de
pagamento de locativos ou outras circunstâncias semelhantes das
quais o proprietário não possa concluir claramente a intenção de se
inverter o título não constituem atos de contradição eficazes” (Da
prescrição aquisitiva, 3. ed. Porto Alegre, Ajuris, p. 123).
A existência somente da vontade não altera o caráter da posse,
segundo o art. 1.203 do Código Civil. Ninguém pode, apenas mudando
de vontade, transformar uma relação possessória existente. A
transformação decorre da inversão do título da posse, que decorre de
ato negocial ou de conduta inequívoca do possuidor frente ao
esbulhado. Estes simplesmente não ocorreram no caso em tela”.
Por fim, anoto que o pedido de indenização e retenção
por benfeitorias formulado no apelo constitui inovação recursal,
ausente pretensão nesse sentido na inicial.
Ademais, o pleito de retenção por benfeitorias, dada a
natureza estrita da demanda (declaratória cujo desfecho não resulta
em imediata reintegração de posse), não comportaria análise nestes
autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos. Em consequência, elevo
os honorários devidos pelos apelantes para 15% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050952-91.2011.8.26.0100 -Voto no 10259
5
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator